Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-03.2018.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500282-03.2018.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante ORLANDO
ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
2
VOTO No 42.739
APELAÇÃO No 1500282-03.2018 Pompeia
APELANTE: ORLANDO ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 313/320, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Pompeia, Orlando Alves
Dos Santos, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e V, do Código
Penal, foi condenado à pena de sete (07) anos, nove (09) meses e
dez (10) dias de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e
dezoito (18) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Inconformado, recorreu o réu postulando a redução da
reprimenda, após a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência do réu (353/357).
As contrarrazões encontram-se às fls. 367/369.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
392/400, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento, consoante a seguir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
3
verá, pese, embora, a sempre respeitável posição do nobre
representante do “Parquet” de Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal, que,
realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelo boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, de
reconhecimento de pessoa, laudo pericial, documentos encartados
aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos contidos
na denúncia.
E a sua confissão restou corroborada, em Juízo, pelas
declarações da vítima Inês Luiza Zanelatti. Segundo ela, na data dos
fatos, estava em sua residência assistindo televisão, quando escutou
seus cachorros latindo e foi até a porta da sala ver o que estava
acontecendo, momento em que foi surpreendida pelo acusado e seu
comparsa, que lhe abordaram e a jogaram no chão. Aquele portava
um simulacro de arma de fogo, enquanto este uma faca. Os
ladravazes, então, trancaram-na em um quarto e separaram vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
4
objetos de sua residência. Na sequência, os acusados se evadiram a
bordo do veículo da vítima, levando consigo os sobreditos pertences.
Inês declarou, outrossim, que o seu veículo foi localizado,
ainda no dia do crime e que os demais objetos foram recuperados no
dia seguinte. Aduziu ter ficado com a sua liberdade restringida
durante toda a ação criminosa. Por fim, afirmou ter conseguido ver o
rosto do réu, mas não o do seu comparsa, porquanto usava um
capuz. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o réu, sem
sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do delito em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações da vítima foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelos depoimentos harmônicos dos policiais
militares Henrique Leite Lamarca, Marcos Roberto Destro e Valdecir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
5
Gomes Benedito, sendo este último o que atendeu a ocorrência de
roubo, na casa da vítima, enquanto aqueles lograram êxito em deter o
réu no dia seguinte aos fatos.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)
Impende salientar que as majorantes referentes ao concurso
de agentes e restrição de liberdade da vítima restaram bem
comprovadas pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelo
seguro relato da vítima.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
de roubo duplamente agravado, tal como se deu, era medida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
6
realmente se impunha.
A pena, contudo, foi fixada com benevolência, mas resta
mantida, sendo impossível a “reformatio in pejus” no recurso
exclusivo da defesa.
A pena-base foi corretamente estabelecida em cinco (05)
anos de reclusão e doze (12) dias-multa, no valor mínimo unitário,
nos termos do artigo 59 do Código Penal, em razão das
circunstâncias e consequências do delito, indicadas na r. sentença,
além dos maus antecedentes do apelante (fls. 140/141 e 144). Tal
critério fica aqui mantido.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada em um
sexto (1/6) acima do mínimo legal, sob o argumento de que a
reincidência prepondera sobre a confissão espontânea.
Ocorre que o acusado confessou os fatos contidos na
denúncia, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim
acolhendo-se o pleito da defesa - compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que aqui se
opera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
7
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na derradeira fase, incidentes as duas causas especiais de
aumento de pena no crime de roubo comparsaria e restrição da
liberdade houve por bem o eminente Magistrado sentenciante em
majorar a pena em apenas um terço (1/3), o que sem dúvida
beneficiou o réu, porquanto, no entendimento deste Relator e da
própria Turma Julgadora, o correto seria a fração de metade (1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
8
Todavia, no ponto, silente a Justiça Pública, nada pode ser alterado.
Assim, a pena finaliza em seis (06) anos e oito (08) meses
de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, no valor mínimo unitário.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à
sociedade em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes. Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do
Poder Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu Orlando Alves dos Santos para seis (06) anos e oito (08)
meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, no valor mínimo
unitário, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-03.2018.8.26.0464 -Voto no
9
ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator